Tribunal: TJBA
Processo: 8048943-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048943-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADA: NATALINA DAS NEVES PAULA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. REGIME DE SUBSÍDIO. TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Individual de Obrigação de Fazer,
ajuizada por NATALINA DAS NEVES PAULA DOS SANTOS,
visando ao cumprimento do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000. A decisão
a quo
determinou a integração/majoração da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC, no patamar de 31,18%, nos proventos da
E
xequente, e fixou honorários sucumbenciais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o cumprimento individual de sentença coletiva depende de prévia liquidação, para aferição de beneficiários e valores devidos; estabelecer se há ilegitimidade ativa da
E
xequente, em razão da atuação das associações, como substitutas processuais; determinar a possibilidade de cumular a GEAC com o regime de subsídio, previsto na Lei Estadual nº 12.578/2012; e analisar a legalidade da fixação da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo, oriundo do
MS
nº 8019104-26.2020.8.05.0000, estabeleceu, com clareza, os parâmetros da obrigação, inclusive o percentual da GEAC (31,18%) e a base de cálculo, dispensando a fase de liquidação complexa, para individualização do crédito, não se aplicando, portanto, a suspensão prevista no Tema nº 1.169 do STJ.

4. A legitimidade ativa da
Requerente
decorre da coisa julgada material, formada no processo coletivo, no qual este Tribunal reconheceu, expressamente, a
possibilidade
das
A
ssociações
de
representar a categoria, como substitutas processuais. A rediscussão da matéria, na fase executiva, viola a segurança jurídica.

5. A alegação de incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da CF e na legislação estadual, já foi afastada no título executivo, que reconheceu a cumulação como devida.

6. A tese de “liquidação com dano zero” não se sustenta, pois o título reconhece pagamento a menor, havendo direito subjetivo à majoração da verba nos termos fixados.

7. O método de cálculo da GEAC deve observar a base estabelecida no título coletivo. A tentativa de absorver a gratificação no piso salarial, configura descumprimento do julgado e esvaziamento da eficácia da sentença coletiva, o que não é admitido.

8. A fixação de honorários sucumbenciais, em cumprimento individual de sentença, é cabível quando rejeitada a impugnação da Fazenda Pública, conforme art. 85, §§ 1º e 3º, do CPC. No caso concreto, a procedência parcial da
E
xecução e a rejeição dos principais fundamentos da Fazenda Pública justificam a fixação da verba advocatícia.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, arts. 85, §§ 1º e 3º; Lei Estadual nº 12.578/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.05.2012 (repetitivo); STF, ADI nº 4.167, Pleno, j. 06.04.2011.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8048943-23.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o

ESTADO DA BAHIA
,

sendo Agravad
a

NATALINA DAS NEVES PAULA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
.